Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCEÇÃO À TESE DO TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta pelo condomínio, visando impugnar a metodologia de cobrança de consumo de água adotada pela concessionária de saneamento básico com base em hidrômetro único. A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual mínimo sobre o valor da causa, o que resultou em quantia expressiva a ser paga pelo condomínio. A Turma julgadora deu parcial provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido, mas fixou os honorários por equidade. Por determinação da Presidência, foi determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz do decidido pelo STJ no Tema 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em causa de valor elevado, é compatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076; e (II) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso, a aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC violaria os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a tese firmada no Tema 1.076 do STJ não se admite a fixação de honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo-se observar o percentual legal.
4. No entanto, o acórdão reapreciado não afastou a ratio decidendi do Tema 1.076, mas sim aplicou a técnica do distinguishing, reconhecendo a excepcionalidade do caso concreto, em que a aplicação automática do percentual mínimo resultaria em honorários desproporcionais em ação sem complexidade jurídica ou fática, relativa a condomínio.
5. O Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência reiterada, admite a mitigação da regra do art. 85, § 2o, do CPC, com aplicação do § 8o do mesmo artigo, quando a fixação da verba honorária com base em percentual gerar condenação irrazoável, especialmente em processos envolvendo entidades sem fins lucrativos ou com baixa complexidade.
6. A fixação por equidade dos honorários fundamenta-se em parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando remuneração adequada para os patronos da parte vencedora.
7. A decisão recorrida harmoniza-se com a interpretação sistemática do art. 85 do CPC e com os princípios constitucionais aplicáveis, não afrontando o precedente qualificado do STJ, mas promovendo sua aplicação de forma coerente com o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acórdão mantido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.076 do STJ não impede, em situações especiais, a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual legal resultar em valor desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
2. O distinguishing é técnica legítima de interpretação dos precedentes qualificados, apta a preservar a autoridade da tese firmada sem comprometer sua aplicação racional e proporcional ao caso concreto.
3. A fixação equitativa da verba honorária exige fundamentação específica e demonstração de que o valor resultante da aplicação percentual seria excessivo, desarrazoado ou atentatório à finalidade da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 8o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), j. 16.3.2022; STF, ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.10.2023; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.2.2022; e STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.10.2021.